Tribunal: TJBA
Processo: 0544890-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544890-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: FRANCINE MARIOLGA DOS REIS GUEDES

Advogado(s)
:
VANESSA DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O mero inconformismo da parte com o teor do acórdão não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais apontados pela parte não caracteriza omissão, quando o acórdão embargado adota fundamentação clara, coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1.º, do CPC.

4. O prequestionamento com vistas à interposição de recursos excepcionais não autoriza a reapreciação da causa nem obriga o julgador a responder ponto a ponto os argumentos das partes, bastando o enfrentamento da matéria controvertida com base jurídica adequada.

5. Inexistentes os vícios legais aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, impõe-se a rejeição dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO
S.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0544890-56.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
e como Embargada
FRANCINE MARIOLGA DOS REIS GUEDES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25